Tribunal: STF
Processo: HC 187539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Cristina de Souza Rachado, em favor de Edivar Miguel de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 402.493/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime semiaberto. (eDOC 2, p. 9)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de penal. 
    O recurso foi parcialmente provido apenas para reduzir o quantum da pena do outro corréu, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECEPTAÇÃO DOLOSA – CRIME CARACTERIZADO – PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRAS COERENTES E FIRMES DE TESTEMUNHAS – RESPONSABILIZAÇÃO INEVITÁVEL – APENAMENTO QUE CARECE DE PEQUENO REPARO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – CONCURSO MATERIAL BEM RECONHECIDO – REGIME PRISIONAL BEM APLICADO – DETRAÇÃO – INAPLICABILIDADE EIS QUE A MATÉRIA AFETA A VARA E EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade da dosimetria da pena, haja vista a fixação de regime mais gravoso.
    Postula a concessão de regime aberto para cumprimento da sentença.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, constato constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    O Juízo de origem condenou o acusado pelo crime de receptação e fixou o regime semiaberto sob os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, consigne-se que a receptação de veículo automotor, motocicletas e cargas configura delito que se reveste de muito maior gravidade que a receptação de outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor. Trata-se de crime que requer muito maior ousadia do agente, e que, por sua natureza, confere sustentação à disseminação de crimes que, não raras vezes, são praticados mediante violência ou grave ameaça. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável ao receptador de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena, neste caso,acima do mínimo cominado à espécie, mormente por tratar-se de receptação de dois automóveis. Além disso, de se considerar que os acusados Sinomar e Daniel possuem maus antecedentes, conforme se verifica nos autos dos apensos próprios. Assim, desfavoráveis as circunstâncias judicias previstas no artigo 59, do Código Penal, fixa-se a pena base acima do mínimo lega lcominado a espécie, em dois anos de reclusão e quinze dias-multa, para o acusado Edivar e em dois anos e quatro meses de reclusão e dezessete dias-multa para os acusados Sinomar e Daniel.
    Em seguida, ausentes circunstâncias atenuantes em relação a todos os acusados, e também agravantes quanto ao réu Edivar, em relação a esse último permanecem as reprimendas inalteradas. Sendo os agentes Sionomar e Daniel reincidentes,aumentam-se suas sanções, totalizando dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e dezenove diárias.
    Reconhecido o concurso material de duas infrações idênticas, as penas devem ser somadas, totalizando quatro anos de reclusão e trinta dias-multa,para o acusado Edivar e cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e trinta e oito diárias,para os acusados Sinomar e Daniel.
    (…)
    Por derradeiro, quanto ao regime prisional imponível à espécie, igualmente diante das particularidades do caso vertente, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, da reincidência e maus antecedentes dos réus Sinomar e Daniel, fixo, em relação a eles, a modalidade inicial fechada, enquanto para o acusado Edivar, a modalidade inicial semiaberta”. (eDOC 2, p. 16)
    Da leitura dos trechos acima descritos, não obstante a reprimenda final estalecida autorizar a fixação do regime aberto, as instâncias ordinárias determinaram o regime inicial semiaberto sem motivação idônea.
    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, c, do Código Penal estabelece que o o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. 
    No presente caso, o magistrado a quo, ao sentenciar o acusado e fixar o regime semiaberto, desconsiderou as circunstâncias judiciais favoráveis, em total descompasso com a legislação vigente. Nos termos das súmulas deste Supremo Tribunal Federal: 
    Súm. 718, STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 
    Súm. 719, STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 
    Cito, a propósito, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA. 
    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 
    2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena .(HC 117.813/SP, 2ª Turma, DJe 6.3.2014 ) 
    5. Réu primário, condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, goza do direito de cumprir pena em regime inicialmente semiaberto (alínea b do § 2º do art. 33 do CP), mormente quando a sentença considera favoráveis as circunstâncias judiciais (§ 3º do art. 33 do CP) . A fixação de regime mais gravoso exige fundamentação idônea. Fundamentação que não se confunde com a mera alusão à gravidade do delito de roubo. Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. (HC 94468, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 3.4.2009) 
    Assim, considerando a primariedade do agente, a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a fixação do regime aberto para cumprimento da pena imposta a Edivar Miguel de Souza, nos autos da Ação Penal n. 0013994-57.2014.8.26.0050. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente